Tribunal: TJES
Processo: 5000636-20.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-20.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA APARECIDA BRAZ BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO –
VALOR DEVIDO PELO RÉU
– RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
.

1.
O demonstrativo de débito atualizado, os demonstrativos do débito das compras e os históricos das faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

2. A autora
demonst
rou
a utilização do cartão de crédito pel
a
parte
requerida,
o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes
e a existência do débito
.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000636-20.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA APARECIDA BRAZ BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

em face da r. sentença de id. 9240107 que nos autos da “
ação de cobrança
” proposta por ela contra
MARIA APARECIDA BRAZ BATISTA
,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 10394315), a apelante sustenta que (i) comprovou a relação jurídica entre as partes através das faturas que demonstram as compras realizadas pela Apelada e evolução do débito; (ii) o cartão foi aprovado mediante solicitação da apelada, tendo feito diversas comprar por meio de uso de senha pessoal, bem como realizado pagamento das faturas; (iii) não é cabível sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da r. sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000636-20.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA APARECIDA BRAZ BATISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

em face da r. sentença de id. 9240107 que nos autos da “
ação de cobrança
” proposta por ela contra
MARIA APARECIDA BRAZ BATISTA
,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 10394315), a apelante sustenta que (i) comprovou a relação jurídica entre as partes através das faturas que demonstram as compras realizadas pela Apelada e evolução do débito; (ii) o cartão foi aprovado mediante solicitação da apelada, tendo feito diversas comprar por meio de uso de senha pessoal, bem como realizado pagamento das faturas; (iii) não é cabível sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da r. sentença recorrida.

Pois bem.

Na origem, Dacasa Financeira S/A – Sociedade De Credito Financiamento ajuizou ação de cobrança em desfavor de Maria Aparecida Braz Batista para pleitear o recebimento de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito do consumidor.

Conforme extrai-se dos autos, a inicial foi acompanhada com cadastro do cartão (id. 10394071), o demonstrativo de débito atualizado (id. 10394073), e os históricos das faturas (id. 10394069, 10394072), que são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Além disso, o histórico de utilização dos cartões de crédito é documento hábil a demonstrar a evolução do valor da dívida que, na época do ajuizamento da ação, perfazia a quantia atualizada, pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, de R$ 3.649,53 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) relativo ao cartão de n. 8534.17XX.XXXX.X206, conforme demonstrativo no id. 10394071.

Deste modo, entendo que os documentos acostados aos autos demonstram a utilização dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida e, logo, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Feitas essas considerações, entendo que restou demonstrada a utilização do cartão de crédito pela parte requerida, ora apelada, o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes e a existência do débito.

Insta consignar que
“se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato”
1
.

Por sinal, o entendimento deste e. TJES é no sentido de que as faturas de cartão de crédito que especificam a composição do débito em aberto e comprovam a realização das compras, são suficientes para comprovação da relação jurídica, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. 3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 5005144-18.2021.8.08.0006, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA –DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VALOR DEVIDO PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que entre a data da primeira fatura inadimplida e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo inferior a 05 (cinco) anos, deve ser rechaçada a tese do Apelante quanto à ocorrência da prescrição. 2. A ficha da cliente/cadastro do cartão e o histórico de faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a ação de cobrança, atendendo aos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010. O fato de terem sido as faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao Apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005407-98.2022.8.08.0011 , Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024).

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
julgando procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento do valor de 3.649,53 (três mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) a incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, 20/01/2022 – id. 10394070.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como majoro a verba fixada em primeiro grau 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Entretanto, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
(TJES, Apelação Cível de n. 5006057-37.2022.8.08.0047, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.